Tribunal: TJSP
Processo: 1014475-13.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária – Acórdão que acolheu a pretensão da autora – Alegação de omissão e contradição no Aresto – Pleito da embargante da exclusão do percentual de 42,72% do cálculo dos proventos da embargada – Revisão do benefício da antiga FEPASA – Recálculo com aplicação do IPC relativo a janeiro de 1989, índice de 42,72% - Tema decidido no julgamento do IRDR no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária – Acórdão que acolheu a pretensão da autora – Alegação de omissão e contradição no Aresto – Pleito da embargante da exclusão do percentual de 42,72% do cálculo dos proventos da embargada – Revisão do benefício da antiga FEPASA – Recálculo com aplicação do IPC relativo a janeiro de 1989, índice de 42,72% - Tema decidido no julgamento do IRDR no 0014251-63.2023.8.26.0000 , cuja tesse fixada é: "o pedido dos aposentados e pensionistas da extinta Fepasa de aplicabilidade em seus benefícios do reajuste de 42,72%, relativo ao IPC de janeiro de 1989, não encontra previsão legal no Acordo Coletivo firmado entre a empresa estatal e os ferroviários, ou nas disposições contidas na Lei no 7.788/89" – Honorários advocatícios devidos pela parte autora, respeitada a gratuidade da justiça – Embargos acolhidos.